Tribunal: TJBA
Processo: 8052517-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052517-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA CORREIA DE NAZARE, JOAO DE DEUS MAXIMO DE CARVALHO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, nos termos da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132. II. A assinatura do aviso de recebimento por terceiro não identificado não equivale à hipótese de devolução da correspondência sem entrega no endereço de destino, não invalidando a constituição em mora desde que comprovado o encaminhamento da notificação ao endereço contratual. III. A análise das alegadas abusividades contratuais, por demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, deverá ser apreciada pelo Juízo de origem quando do julgamento do mérito da reconvenção, sendo resguardado ao devedor o pleno contraditório. IV. Os encargos moratórios, por incidirem exclusivamente no período de inadimplência contratual, não têm o condão de descaracterizar a mora, nos termos expressos do Tema Repetitivo nº 28 do STJ. V. A condição profissional do devedor, embora merecedora de consideração, não afasta o direito real de garantia do credor fiduciário regularmente constituído, não configurando o periculum in mora inverso apto a suspender a medida liminar de busca e apreensão. VI. Agravo Interno prejudicado ante o julgamento do mérito recursal. VII. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052517-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Rafael Oliveira dos Santos e como agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto nos mesmos autos.

Salvador, .